Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700735-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA DOS SANTOS TEIXEIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Pâmela dos Santos Teixeira, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para determinar que a empresa agravada autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica), bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos indicados no laudo médico, sob pena de multa diária. A agravante alega, em síntese, que: 1) as cirurgias foram indicadas por médico cirurgião plástico habilitado e que acompanhou todo o tratamento; 2) acostou relatório da psicóloga que demonstra o impacto da negativa de cobertura na saúde mental da requerente; 3) precisa passar por cirurgia reparadora, tanto na região do abdome, quanto nas mamas, por decorrência lógica da severa perda de peso, nada tendo a ver com cirurgia meramente estética; 4) vem passando por sofrimento psicológico e desenvolvendo, inclusive, ansiedade social conforme laudo da psicóloga; 5) o tema repetitivo 1069 do STJ firmou entendimento pelo direito da agravante em ter asseguradas as cirurgias reparadoras, por estarem contidas no tratamento da obesidade mórbida; 6) a demora na intervenção cirúrgica implica em exposição da agravante aos danos físicos identificados pelo médico responsável, como dificuldades de promoção da higiene, de realização de atividades do cotidiano e ocorrência de dermatites fúngicas, tanto nas mamas, quanto no abdome. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que “autorize as cirurgias reparadoras indicadas pelo médico responsável, custeando integralmente os procedimentos”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Verifica-se dos autos que o procedimento em questão foi indicado por médico da autora/agravada, para a correção de flacidez decorrente de cirurgia bariátrica, que compromete sua higienização, causando dermatite fúngica, sendo, portanto, uma continuidade do tratamento da obesidade. No entanto, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: Tema Repetitivo 1069: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023). Assim, a prova documental acostada pela agravante, portanto, não se mostra suficiente para comprovar, neste momento processual, a probabilidade do direito, considerando que a agravada poderá se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, à luz do precedente vinculante do C. STJ. Nesse ponto, valho-me dos bem lançados fundamentos da decisão recorrida, cujo trecho peço vênia para transcrever: “Os documentos acostados pela parte requerente não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, tratando-se de cirurgias pós-bariátricas, é imprescindível que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, com a finalidade de averiguar se os procedimentos pleiteados são de natureza reparatória ou estética.” (ID 221153378). Por fim, também não vislumbro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que se cuida de cirurgia plástica eletiva e não houve prescrição de urgência, como se depreende dos relatórios médicos de ID 219685992, 219688745 e 219688747. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Nesse sentido: “(...) 5. A prova documental (relatórios médicos) acostada aos autos não é suficiente para comprovar, nesse momento processual, a probabilidade do direito da parte autora, sendo necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para averiguar o caráter reparador (funcional) ou meramente estético dos procedimentos solicitados pela beneficiária do plano de saúde. 6. A menção genérica à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano. Imperiosa a demonstração da probabilidade, em concreto, de agravamento do estado de saúde da recorrente, do comprometimento das suas funções biológicas, ou do risco de morte em caso de não realização das cirurgias indicadas. Impossibilidade de aplicação imediata da tese firmada no Tema n. 1.069 do STJ ao caso. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1942219, 0733925-37.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TEMA 1.069/STJ. (...) 4. A despeito da seriedade do quadro clínico da agravante – e dos cuidados inspirados por este – não há registro nos autos de risco grave e imediato à sua saúde decorrente de se aguardar a marcha processual. O relatório médico colacionado pela agravante, conquanto indique a necessidade dos procedimentos, não atesta a existência de risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1811157, 0714107-07.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 22/02/2024). Assim, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável o deferimento da tutela antecipada ao presente agravo (CPC/2015 1019 I). Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator